Tribunal: TJBA
Processo: 8058125-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058125-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM DO DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO BANCO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Autora ajuizou ação visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, afirmando desconhecer a origem da dívida.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a ausência de contrato físico assinado e a alegação de desconhecimento da dívida afastam a validade da relação contratual comprovada por faturas e utilização do cartão de crédito.

III. Razões de decidir
3. A mera ausência de contrato assinado não conduz, por si só, à inexistência da relação jurídica, devendo a análise recair sobre o conjunto probatório.
4. O banco apresentou faturas e registros de utilização do cartão de crédito, além de documentos que comprovam a relação contratual e o inadimplemento da consumidora.
5. Diante da inadimplência, a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos revela-se legítimo exercício do direito de crédito.
6. A ausência de notificação acerca da cessão do crédito (CC, art. 290) não desconstitui a dívida nem impede a cobrança pelo cessionário, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 1637202/MS).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: (1) A comprovação da relação jurídica e da inadimplência legitima a inscrição do consumidor em cadastros restritivos. (2) A ausência de notificação de cessão de crédito não desconstitui a dívida nem afasta a legitimidade do cessionário.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 290, 293 e 294; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência citada: Súmula 83/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1637202/MS; TJ-AM, AC 0672307-77.2021; TJ-PR, APL 0010981-72.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8058125-30.2025.8.05.0001
, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

CAROLINE SALES DOS SANTOS

e Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador (BA), 23 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator